Tribunal: TJES
Processo: 5000169-98.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-98.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOANY RIBEIRO DA ROCHA MATOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. TEMA FIXADO PELO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Apelação Cível, sob a alegação de omissão quanto à ausência de má-fé para a aplicação da repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado acerca da necessidade de comprovação de má-fé para a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, bem como o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e cabimento adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sem caráter substitutivo da decisão embargada.

4. A omissão capaz de ensejar o acolhimento do recurso refere-se a ponto sobre o qual o juízo deveria ter decidido e não o fez, o que não ocorre quando o acórdão manifesta-se expressamente sobre a questão da má-fé, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.413.542/STJ).

5. O intento de modificar o entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador configura pretensão de rediscussão do mérito, vedada na via estreita dos aclaratórios.

6. O prequestionamento considera-se atendido quando os pontos suscitados são enfrentados com clareza ou por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que admite a inclusão ficta dos elementos no acórdão para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese jurídica aplicável ao caso, inclusive com citação de precedente obrigatório.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; art. 1.022, § 4º do art. 1.024 e art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EAREsp 1.413.542/RS.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000169-98.2023.8.08.0032

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
JOANY RIBEIRO DA ROCHA MATOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o acórdão proferido no id. 15376936, por meio do qual esta Eg. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto em desfavor de
JOANY RIBEIRO DA ROCHA MATOS
.

Em seu recurso (id. 15711520), o recorrente alega que o acórdão embargado apresenta omissão quanto à ausência de má-fé da instituição financeira, sustentando que a repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível diante de comprovada má-fé, o que não teria sido reconhecido nos autos.

Pugna, assim, pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformado o acórdão embargado, reconhecendo a omissão supracitada, dando-se, ainda, efeito prequestionador com vistas à viabilização de interposição futura de recurso especial ou extraordinário, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Por aplicação do § 4º do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, desnecessária a intimação do embargado para apresentar contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Na esteira desse precedente, reafirmo que a intenção do recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível ser modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.

Isso porque o acórdão em exame manifestou-se expressamente sobre a questão da má-fé ao citar o precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ), citando, inclusive, a modulação dos efeitos determinada pela Corte Superior.

Resta nítido, portanto, o intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Câmara Cível, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende questionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Além disso, em razão do que estatui o artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.